Tribunal: TJBA
Processo: 8017825-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017825-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: C. F. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA LUANA SACRAMENTO DA SILVA, LAINE SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a reativação do plano em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária. A agravante alegou inadimplemento contratual, regular notificação e exercício regular de direito, pugnando pela reforma da decisão que deferiu a reativação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde foi válida, diante da alegada inadimplência e da notificação prévia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para reativação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação de inadimplemento apresentada pela operadora, neste momento processual, aparenta ser juridicamente ineficaz, por ter sido recebida por pessoa estranha ao contrato e enviada após o prazo legal de 50 dias de mora, em desacordo com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

4. O pagamento de mensalidades posteriores à suposta inadimplência, sem oposição da operadora, configura aquiescência tácita e induz legítima expectativa de manutenção do contrato, nos termos do princípio da boa-fé objetiva.

5. O cancelamento do plano de saúde de menor hipossuficiente, diagnosticado com TEA, configura violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, que se sobrepõem à autonomia contratual.

6. O
periculum in mora
resta configurado, pois o dano potencial à saúde do agravado é concreto e grave, justificando a medida de urgência deferida.

7. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável diante da natureza da obrigação e da finalidade coercitiva da medida, podendo ser revista oportunamente, conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8017825-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado C. F. D. S. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)